Tribunal: TJSP
Processo: 1500600-65.2019.8.26.0103
Classe: Apelação Criminal / Crimes da Lei de licitações
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-02

Ementa:
Apelação criminal – Delito previsto no artigo 92 da Lei no 8.666/93 (antiga Lei de Licitações) - Preliminares de mérito prejudicadas - Dolo específico de causar prejuízo e dano ao erário não demonstrado nos autos – A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, "para a configuração do delito tipificado no art. 92 da Lei no 8.666/93, deve-se demonstrar, ao menos em

Ementa:
Apelação criminal – Delito previsto no artigo 92 da Lei no 8.666/93 (antiga Lei de Licitações) - Preliminares de mérito prejudicadas - Dolo específico de causar prejuízo e dano ao erário não demonstrado nos autos – A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, "para a configuração do delito tipificado no art. 92 da Lei no 8.666/93, deve-se demonstrar, ao menos em tese, o dolo específico de causar dano ao erário, bem como o efetivo prejuízo causado à administração pública" (AgRg no AREsp 1265657/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 14/5/2019, DJe 20/5/2019) - Crimes atribuídos aos apelantes não caracterizados no caso concreto – Absolvição com fulcro no que dispõe o artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal – Recurso da defesa PROVIDO, com cassação da decisão que determinou sequestro de bens dos apelantes.